Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704472-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA XAVIER AGRAVADO: WALCYMAR PEREIRA SANTIAGO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela da Autora/Agravante, em face da intempestividade da apresentação do rol. A Recorrente afirma que a natureza para prática do ato não é peremptório e não causa prejuízo às partes, e que nenhuma declaração de nulidade será declarada sem que haja fundamentada razão que demonstre a existência de prejuízo às partes ou ao desenvolvimento válido do processo. Salienta ser “inafastável que o Juiz dê prevalência ao contraditório e a ampla defesa, não podendo indeferir a oitiva de testemunhas tão somente por intempestividade. No caso, em particular, há nítido cerceamento de defesa, pois não houve sequer fundamentação que sustente o prejuízo para a parte adversa ou para o andamento do processo”. Ressalta que a decisão cerceia seu direito de defesa e representa ofensa constitucional e processual, motivo pelo qual requer antecipação de tutela recursal para desde já deferir a oitiva de suas testemunhas, uma vez que a audiência está designada para o dia 17 de março. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão singular a fim de confirmar a tutela antecipada. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a pretensão contida no pedido de efeito ativo constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do recurso. Pelo exposto, defiro tão somente a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada até final julgamento do recurso. Intime-se o agravado, na pessoa de sua representante legal, para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator